Tribunal: TJES
Processo: 5010121-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010121-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL
RECORRIDO: EDUARDO ARAUJO SANTANNA FOLHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5010121-92.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL

RECORRIDO:
EDUARDO ARAUJO SANTANNA FOLHA

JUIZ RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recursos inominado.

Trata-se de ação
onde a parte autora
pretende que o réu lhe devolva o valor por ele pago a título de “serviço de proteção veicular” bem como lhe indenize por danos morais sob o fundamento de que o autor não foi atendido pela ré quando precisou na data de 21/01/2023 (momento em que seu veículo apresentou defeito em viagem familiar no município de Teixeira de Freitas-BA).

Sentença que julgou o pedido, sustenta:
“
Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:
A)
Declarar rescindido o contrato de serviço de proteção veicular
celebrado entre as partes, sendo proibida a cobrança de multa ou quaisquer valores como condição para formalização da rescisão, ante o descumprimento do dever de boa-fé objetiva pela ré; B)
Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento; C) Julgar improcedente o pedido de restituição dos valores pagos mensalmente pelo autor para a ré.
”

Recurso
da empresa requerida
pretende a reforma da sentença
alegando a não aplicação da revelia, ausência do dever de indenizar e cumprimento do contrato.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.

Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, pois foi evidenciado
a
falha de prestação
serviço e o prejuízo ao consumidor.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:
“
Cumpre o registro de que a presente demanda envolve relação de consumo e incide sobre o caso as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC, como a inversão do ônus da prova, eis que preenchidos estão os requisitos previstos no artigo 2º do CDC e 6º, VIII do CDC.
O contrato anexado aos autos pela ré não contém assinatura do autor em todas as folhas e o “risco” que consta na última página (ID 32212424 - Pág. 5) em nada se parece com a assinatura do autor (ID 23673676). Ademais, a ré não comprovou ter informado ao autor sobre limitações aplicáveis ao serviço de proteção contratado. O réu sequer comprovou que cientificou o autor quanto às cláusulas limitativas do direito dele. É direito básico do consumidor receber informação adequada e serviço seguro e eficiente, além da reparação de danos morais vivenciados, conforme estabelece o artigo 6º, I, III e VI do CDC.
No documento assinado pelo autor e pela ré (ID 23673699 - Pág. 1) consta expressamente a informação de que o benefício contratado contempla assistência 24h e proteção veicular total
e nele não consta a informação de que o requerente deveria pagar valor adicional para utilizar do serviço. O autor comprovou que, ao buscar a assistência da ré, lhe foi cobrado valores adicionais, como por exemplo o de ID 23673677 - Pág. 1 que exige o pagamento de valor superior a R$1.000,00. Vale consignar que a pessoa que contrata um serviço de proteção veicular e assistência de 24h cria legítima expectativa de que será amparada quando precisar. Se a pessoa se programa para pagar mensalmente um valor para seu veículo estar protegido, não espera-se cobrança adicional para pagamento imediato quando ocorrer a necessidade de uso do serviço. Esse comportamento da ré viola inclusive o seu dever de agir em consonância com a boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil que exige comportamento leal e informativo entre as partes.
O descumprimento da boa-fé objetiva permite inclusive a rescisão contratual por quebra de confiança.
Desta forma, entendo que procede o pedido do autor quanto à rescisão contratual, sendo proibida a cobrança de multa ou valores para fins de rescisão visto que o motivo dela foi o descumprimento da boa-fé objetiva por parte da ré. De acordo com o que se depreende do depoimento testemunhal vinculado ao ID 35418124, percebe-se que a testemunha viu o autor num trevo de uma estrada de Teixeira de Freitas pedindo socorro pois o seu automóvel havia parado de funcionar e a família do autor estava no automóvel também.
A testemunha relata que o autor estava em situação de perigo e com dificuldade junto ao seguro.
A desassistência da ré causou insegurança ao autor e sua família e preocupação pois estava condicionando a prestação de efetivas assistência ao pagamento de valores, sem saber se o autor dispunha do valor naquele momento de emergência e inclusive sem previsão contratual para realizar aquela exigência. Desta forma, considerando a responsabilidade objetiva da ré prevista no artigo 14 do CDC, bem como se atentando para a aplicação dos efeitos da revelia e diante das provas que constam dos autos, entendo que a ré deve reparar os danos morais gerados ao autor, com fulcro no artigo 6º, VI do CDC já citado e também no que dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil.
No tocante à fixação do valor a título de danos morais, entendo que ele deve ser o suficiente para cumprir o caráter pedagógico e reparador. É necessário que empresas como as ré repense suas condutas, melhor organizem seus serviços e externem maior cuidado e respeito com o consumidor, o tratando com a dignidade consagrada pela Constituição Federal. Dito isto, entendo que no caso em tela, o valor de R$10.000,00 (Dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades deste caso.”

O
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Vemos, conforme provas no processo, que o consumidor experimento uma situação de risco, em outra cidade e no meio da estrada, não tendo o auxílio/
serviço
contratado
perante a recorrente
.

O
dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, entendo que a fixação em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)